Tribunal: CARF
Processo: 10480.907316/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.907316/2008-98
ACÓRDÃO
3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. É descabido
conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida não implicar
qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de interesse recursal,
o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais vantajosa para a
recorrente. Não havendo utilidade do pronunciamento do julgador, não se
deve conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
por ausência de interesse processual.

Sala de Sessões, em 23 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Catarina Marques Morais de Lima, Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George
da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira. Clique para inserir os nomes
dos participantes

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e situar controvérsia, adoto o relatório da Resolução no
3302-002.088:
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito de PIS/Pasep relativo
a janeiro/2003, não homologada porque o Darf discriminado no PER/Dcomp não
foi localizado nos sistemas da Receita Federal, nem apresentado pelo interessado
quando intimado a sanear a irregularidade. Em sua Manifestação de
Inconformidade, a interessada alegou que o Darf não foi localizado em virtude de
erro na informação dos dados no PER/Dcomp: pagou o tributo em atraso, mas
informou como data de arrecadação a data do vencimento, e se esqueceu de
acrescentar os juros pelo atraso. Protestou contra a lavratura de auto de infração
para a exigência dos débitos confessados, argumentando que em nenhum
processo estava sendo considerada a presente compensação para fins de
apuração do crédito tributário. Requereu que, diante da suspensão da
exigibilidade do crédito pela apresentação de defesa administrativa, a Fazenda se
abstivesse de encaminhar o débito para inscrição em Dívida Ativa, sob pena de
duplicidade de cobrança. Juntou peças do processo no 19647.004508/2008-75,
fiscalização relativa ao exercício de 2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por entender que não foram contestados os fundamentos do
Despacho Decisório, restringindo-se a recorrente a tratar dos débitos do processo.
O Acórdão DRJ no 11-32.542 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2003 a 31/01/2003 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. MATÉRIA ESTRANHA. NÃO-CONHECIMENTO.
DESPACHO DECISÓRIO. DEFINITIVIDADE. Não se conhece da
manifestação de inconformidade que aborda matéria estranha ao
Despacho Decisório que indeferiu/não homologou Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação, e, por decorrência, é
reconhecida a definitividade de referido Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
3
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 30.03.2011,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 161, e protocolizou o Recurso Voluntário em
29.04.2011, conforme carimbo aposto à capa do Recurso (fl. 162).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente contestou as conclusões da primeira
instância, afirmando ter tratado da homologação da compensação, tanto que
demonstrou que o débito objeto deste Recurso estava sendo discutido nos autos
do lançamento fiscal, razão pela qual instruiu sua Manifestação de
Inconformidade com documentos do processo no 19647 004506/2008-86.
Contudo, uma vez não homologada a compensação, providenciou em 2009 a
retificação da DCTF para incluir todos os débitos com vencimento até 30.11.2008
no parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009. Requereu, ao final, que fosse
dado provimento ao Recurso para cancelar o PER/Dcomp e considerar os valores
declarados na DCTF, ajustada de acordo com os débitos que ingressaram no
parcelamento.

Na apreciação das razões do recurso, a Turma, seguindo o voto condutor da
relatora, entendeu que a recorrente havia tratado em sua impugnação da não homologação da
compensação, havendo se contraposto ao Despacho Decisório, mesmo que de forma mal
elaborada.
Embora tenha trazido, de fato, matéria estranha à lide, tais como discussão sobre o
débito, retificação de DCTF em 2009 e parcelamento, a recorrente, em sua impugnação, teria
comprovado a existência do Darf, ou seja, apresentara a prova que possuía e o ponto de sua
discordância, conforme o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972.
Embora a recorrente não tenha trazido questão específica em seu Recurso
Voluntário, genericamente trouxe argumentos contra os fundamentos do Despacho Decisório.
Assim, forte nos princípios regentes do processo administrativo fiscal, em especial o
da busca da verdade material, do formalismo moderado e da autotutela, a Turma decidiu que a
compensação deveria ser reavaliada à luz do Darf apresentado, convertendo o julgamento em
diligência a fim de que a Unidade de Origem viesse a:
1. reapreciar a declaração de compensação a partir do Darf juntado aos autos,
intimando o interessado a apresentar documentação complementar, se necessário, e apresentar
conclusão sobre a existência do direito creditório;
2. dar ciência à recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido ao CARF para julgamento.
A diligência foi cumprida, dela se deu ciência à recorrente que não se manifestou, e
o processo retornou a esse colegiado com a informação fiscal, decorrente da reavaliação da
compensação, afirmando, especialmente que:
[...]
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
4
2.2
O crédito alegado na DCOMP
2.2.1 Observando o que consta às fls. 192 e 193 constata-se que existe o
pagamento alegado na DCOMP como base do crédito (ver fl. 10). Comparando os
documentos de fls. 04 (DARF na DCOMP) e 193 (DARF comprovado), constata-se
que a não localização do DARF na análise da DCOMP (Despacho decisório - fl. 10)
ocorreu pelos seguintes fatos:
a) Houve divergência entre a data de vencimento constante da DCOMP
(15/02/2003) e aquela constante do DARF (14/02/2003);
b) Houve divergência entre a data de pagamento constante da DCOMP
(15/02/2003) e aquela constante do DARF (28/02/2003); e
c) No preenchimento da DCOMP não foram adicionados o valor da multa de
mora e o valor total constante do DARF.
2.2.2 Observando o que consta nos documentos de fls. 192 e 193 do processo,
constata-se que não há saldo nos controles da Receita Federal em relação ao
pagamento utilizado na DCOMP (ver fl. 04). A falta de saldo no DARF decorre da
utilização integral do respectivo pagamento na composição da tentativa de
extinção do respectivo débito (PIS – 8109 - Apuração 01/2003 - Fls. 192 e 193).
2.3
O débito compensado na DCOMP
Foi compensado o débito do PIS (8109) do período de apuração do mês de
março de 2003, vencido em 15/04/2003, no valor original de R$ 5.761,64 (ver fl.
06).
Conforme se comprova pelos documentos de fls. 146 a 148 não existe valor
compensado para o período de apuração do mês de março de 2003. O fato citado
no presente parágrafo é ratificado pelo recurso do contribuinte ao CARF, ou seja,
na tabela de fl. 165 e no pedido de cancelamento da respectiva DCOMP (fl. 166).
2.4
Em resumo, com base no que consta na presente informação, lastreada em
documentos do processo em análise, não existem crédito e débito a compensar.
Ressalve-se, no caso, que nem o próprio contribuinte tem interesse na
compensação (DCOMP no 28897.69554.160404.1.7.04-0186).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
5
O recurso é tempestivo, mas dele não se deve tomar conhecimento por não
preencher todos os requisitos para a sua admissibilidade, em especial, o interesse recursal. É que
não há mais utilidade em se valer do recurso. Segundo ensina BARBOSA MOREIRA1, haverá interesse
recursal,

sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para
alcançar esse objetivo (necessidade do recurso).

É o caso dos autos. Não há nada que se possa esperar de mais vantajoso com o
presente recurso. Veja-se que em suas próprias razões de recurso voluntário, a recorrente diz
haver adotado providências que se comprovaram com a diligência e, esvaziaram de sentido, a
discussão antes presente nos autos:
3.5. Consoante demonstrado no r. acórdão, quando da lavratura do auto de
infração do processo administrativo n° 19647.004508/2008-75, no mês de
março/2003 foi considerado o valor de R$ 5.761,64 no montante relativo ao
débito apurado, declarado na PER/DCOMP n° 28897.69554.160404.1.7.04- 0186.
3.6. No entanto, diante da não homologação da compensação ora apresentada, a
Recorrente retificou os valores declarados no mês de março/2003 através da
DCTF n° 0000.100.2009.52022793, em 30/11/2009.
3.7. Assim, após a retificação, verificou-se o valor a pagar de PIS, no mês de
março/2003, de R$ 36.955,79, senão veja-se:
- Valores lançados no auto de infração do processo administrativo n°
19647.004508/2008-75 (considerando o valor da PER/DCOMP)

- Valores obtidos após retificação da DCTF:

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, 21a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 117-118.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
6

3.8. Assim, observa-se que a Recorrente procedeu o ajuste em sua DCTF, onde
deixou de considerar o valor declarado em sua PER/DCOMP.
3.10. A Recorrente é optante do parcelamento previsto na Lei n° 11.941/2009,
que inclui os débitos com vencimento até 30/11/2008. Assim, a Recorrente,
quando prestou as informações necessárias à consolidação do parcelamento,
informou o débito de PIS do mês de março/2003 para compor referido
parcelamento (Doc. 01).
3.11. Desta forma, para que o débito pudesse ingressar no parcelamento em sua
integralidade, retificou a DCTF, de forma que o valor devido em março/2003
passou a ser de R$ 36.955,79 (Doc. 02).
[...]
IV -_______ DOS PEDIDOS.
4.1. De tudo quanto exposto REQUER seja processado o presente Recurso Voluntário
dando-lhe total provimento, para reformar o r. acórdão ora impugnado para: i) cancelar a
PER/DCOMP n° 28897.69554.160404.1.7.04- 0186; e ii) considerar os valores declarados
na DCTF n° 0000.100.2009.52022793 de 30/11/2009, que foi retificada para ajustar os
débitos que ingressaram no parcelamento da Lei n° 11.941/2009.

Ora, a discussão presente nos autos deu-se em torno da não homologação da
DComp, motivada por não haver sido encontrado determinado DARF. Embora encontrado o tal
documento de arrecadação, as providências adotadas pela recorrente, isto é, a retificação da DCTF
a fim de poder consolidar os seus débitos com o intuito de poder valer-se do parcelamento,
conduziu a inexistência de crédito alegado na Dcomp como de oriundo de pagamento indevido
(exaurido na tentativa de extinção do débito), bem como a inexistência de débito a compensar, o
que se pode confirmar através do constante da Informação Fiscal retornada da diligência:

2.2 O crédito alegado na DCOMP
2.2.1 Observando o que consta às fls. 192 e 193 constata-se que existe o
pagamento alegado na DCOMP como base do crédito (ver fl. 10). Comparando os
documentos de fls. 04 (DARF na DCOMP) e 193 (DARF comprovado), constata-se
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
7
que a não localização do DARF na análise da DCOMP (Despacho decisório - fl. 10)
ocorreu pelos seguintes fatos:
a) Houve divergência entre a data de vencimento constante da DCOMP
(15/02/2003) e aquela constante do DARF (14/02/2003);
b) Houve divergência entre a data de pagamento constante da DCOMP
(15/02/2003) e aquela constante do DARF (28/02/2003); e
c) No preenchimento da DCOMP não foram adicionados o valor da multa de mora
e o valor total constante do DARF.
2.2.2 Observando o que consta nos documentos de fls. 192 e 193 do processo,
constata-se que não há saldo nos controles da Receita Federal em relação ao
pagamento utilizado na DCOMP (ver fl. 04). A falta de saldo no DARF decorre da
utilização integral do respectivo pagamento na composição da tentativa de
extinção do respectivo débito (PIS – 8109 - Apuração 01/2003 - Fls. 192 e 193).
2.3 O débito compensado na DCOMP Foi compensado o débito do PIS (8109) do
período de apuração do mês de março de 2003, vencido em 15/04/2003, no valor
original de R$ 5.761,64 (ver fl. 06). Conforme se comprova pelos documentos de
fls. 146 a 148 não existe valor compensado para o período de apuração do mês de
março de 2003. O fato citado no presente parágrafo é ratificado pelo recurso do
contribuinte ao CARF, ou seja, na tabela de fl. 165 e no pedido de cancelamento
da respectiva DCOMP (fl. 166).

Ademais, em se travando a disputa em torno da não homologação de uma
determinada DComp, a recorrente demonstra não ter interesse na própria DComp, a ponto de
pedir o seu cancelamento! Veja-se:

2.4 Em resumo, com base no que consta na presente informação, lastreada em
documentos do processo em análise, não existem crédito e débito a compensar.
Ressalve-se, no caso, que nem o próprio contribuinte tem interesse na
compensação (DCOMP no 28897.69554.160404.1.7.04-0186).

Houvesse retornado da diligência a informação direta da adesão ao parcelamento
para além do que consta no terceiro quadro presente nas fls. 192 e 193, poder-se-ia dizer estar
comprovado ter havido desistência a reclamar a incidência do disposto nos §§2o e 3o do artigo 133
do RICARF. No entanto, a ausência de interesse processual é o bastante para a solução do caso
presente.2

2 RICARF
[...]
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
8
Neste sentido, os Acórdãos:

Acórdão no 3201-002.203
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/1989 a 31/01/1992 RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. O litígio administrativo nasce com a impugnação
válida. A ausência de impugnação determina a preclusão do direito instrumental
de defesa administrativa do contribuinte, impedindo o conhecimento de recurso
voluntário. Para o reconhecimento do interesse processual, é necessária a
confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento
pelo julgador. Ausente a utilidade, diante da preclusão processual de matéria que
impede a homologação do pedido de compensação. O julgamento da lide, mesmo
que favorável à Recorrente, não ensejará o resultado final pretendido, implicando
na ausência de interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido

Acórdão no 3401-009.192
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2009 a 01/03/2009 INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. Não havendo matéria controversa ou matéria autônoma a
ser decidida, incabível o conhecimento do feito por ausência de interesse de agir.

Acórdão no 1302-003.888
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2004 a 30/04/2004 DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO
INTEGRAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. EXTINÇÃO TOTAL
POR COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece de Recurso
Voluntário apresentado em relação à homologação parcial de compensação
realizada por meio de Declaração de Compensação, quando houve o
reconhecimento integral do direito creditório utilizado e a extinção total do
débito por compensação e pagamentos posteriores, de modo que inexistente
qualquer utilidade prática no seu julgamento, configurando a ausência de
interesse recursal.

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
9

Acórdão no 3101-000.327
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. A via recursal é aberta àquele que, dentre outros pressupostos, tenha
interesse de agir, assim considerado, quem sucumbiu, ao menos parcialmente,
em sua demanda. Uma vez homologada a compensação pleiteada, não mais
advém qualquer ônus ao sujeito passivo neste contencioso, mormente quando
não há qualquer nulidade na decisão a quo. Por conseguinte, não se deve
conhecer do recurso, por ausência de um de seus pressupostos de validade, o
interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido.

Acórdão no 9101-004.722
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005,
2006, 2007 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não se conhece de recurso
especial por ausência de interesse processual (binômio necessidade/utilidade)
quando a matéria recorrida é insuficiente para reformar o acórdão recorrido.
Também não pode ser conhecido recurso especial que não contradite os
fundamentos da decisão recorrida, mas, pelo contrário, contenha exclusivamente
alegações genéricas.

Acórdão no 9202-002.675
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
1998 IRRF. NORMAS PROCESSUAIS. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o Acórdão recorrido mantido a inaplicabilidade da multa de ofício,
simplesmente em face de recurso de ofício, e decretado a improcedência do feito
com base no entendimento da impossibilidade de lançamento de imposto
declarado em DCTF, provendo o recurso voluntário, não se cogita no
conhecimento do Recurso Especial da Procuradoria escorado exclusivamente na
insurgência quanto à multa de ofício (acessório), em virtude da absoluta falta de
interesse e/ou utilidade recursal, um vez que, mesmo provido, não teria o condão
de reformar o decisum guerreado, o qual reconheceu insubsistência da exigência
fiscal em sua plenitude (principal). Destarte, não merece conhecimento o Recurso
Especial fundamentado em única premissa em face de Acórdão arrimado em dois
ou mais fundamentos, por evidente ausência de utilidade e/ou interesse recursal,
mormente quando o pleito da recorrente tem por objeto matéria acessória, a ser
rechaçada diante da decorrência com o principal, não atacado no especial.
Recurso especial não conhecido.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907316/2008-98
10

Acórdão no 9101-003.144
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005, 2006 PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA
NEGOCIAÇÃO SUPRIDA POR POSTERIOR ARQUIVAMENTO POR PARTE DO
SINDICATO. Existindo acordo formal entre empregador e empregados fixando as
regras para pagamento da remuneração, a ausência da representação sindical na
negociação não é suficiente para impedir a dedutibilidade da despesa, para
efeitos de apuração do lucro real, quando a mesma representação sindical
posteriormente não impõe óbice para o arquivamento do instrumento de acordo
celebrado. Resta suprida a ausência da participação na reunião quando a entidade
concorda em arquivar o termo formalizado. RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE. INTERESSE EM RECORRER. A falta de interesse em recorrer, em
razão da ausência do binômio necessidade+utilidade na peça recursal, implica no
não conhecimento do recurso. Discussão de motivos da decisão, sem
sucumbência no litígio em análise, apenas porque adotados outros fundamentos,
retira da parte o interesse recursal.

Acórdão no 9101-007.014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece
de recurso especial quando a questão nele defendida não se revela suficiente
para reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Ausência de
interesse recursal, na modalidade utilidade.

Ora, a mais não poder, resta demonstrada a ausência de interesse recursal e,
portanto, o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que não deve
ser conhecido o recurso. Assim, não conheço do recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Original